Tribunal: TJSP
Processo: 1500040-81.2023.8.26.0589
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. No mérito, pugna-se pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende-se a desclassificação da imputação para o art. 28 da Lei de Drogas. Não cabimento. Réu confesso. Depoimentos policiais confirmando o que se consignou na denúncia. A condição de usuário de drogas, como alegado, não exclui a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Insurgência da defesa. No mérito, pugna-se pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende-se a desclassificação da imputação para o art. 28 da Lei de Drogas. Não cabimento. Réu confesso. Depoimentos policiais confirmando o que se consignou na denúncia. A condição de usuário de drogas, como alegado, não exclui a responsabilidade criminal pela prática do tráfico de entorpecentes, suficientemente demonstrada nos autos. Precedentes da Câmara neste sentido. Condenação mantida na forma do art. 33 da Lei de Drogas. Dosimetria. Pena base readequada. Ainda que o entorpecente apreendido tenha alto poder viciante, verifica-se que a quantidade (pouco mais de 52 gramas de cocaína) não se mostra expressiva a ponto de justificar o aumento. Reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, todavia, sem reflexo nas penas (Súmula 231 do STJ). Mantido o afastamento do redutor. Conquanto o acusado seja tecnicamente primário e não tenha antecedentes criminais, observa-se que ostenta passagens pela Vara da Infância e Juventude por prática de atos infracionais equivalentes a crimes patrimoniais com aplicação de medida socioeducativa de internação e de liberdade assistida, o que constitui circunstância impeditiva da aplicação da benesse do parágrafo 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, já que seguramente indicativa de sua dedicação à atividade criminosa. Regime modificado para o semiaberto. Incabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (art. 44, I, do CP). Recurso provido em parte.